Tribunal: TJPA
Processo: 0807100-74.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807100-74.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0807100-74.2021.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO
DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

INTERESSADO:
ARNALDO AUGUSTO CARVALHO DE CASTRO.

INTERESSADA:
CLAUDIA CHAVES DA SILVA.

ADVOGADA: SIMONE DO S. PESSOA VILAS BOAS- OAB/PA 8104.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERDITADO. AÇÃO ACESSÓRIA À AÇÃO
DE INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECLAROU A
INTERDIÇÃO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PERTENCENTE AO
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. CONFLITO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o Conflito de Competência, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
,
por entender que é do
JUÍZO

DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
a competência para processar e julgar o feito.

Trata-se de um pedido de Alvará Judicial, em que buscam os interessados a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 49.965,80 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), para a realização de reforma em um imóvel. A autorização judicial é necessária uma vez que o Sr. Arnaldo Augusto Carvalho de Castro foi interditado e nomeada como curadora provisória a esposa, a Sra. Claudia Chaves da Silva.

Distribuído o feito à 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o Juízo declinou da competência por entender que a presente ação de alvará Judicial não diz respeito a prestação de contas da ação de interdição, mas sim de autorização judicial para obter empréstimo bancário em nome do interditado, portanto, inexistindo conexão, uma vez que o pedido e a causa de pedir são diferentes, além do que se aplica a Súmula 235 do STJ, haja vista a ação de interdição já ter sido julgada há muitos anos (ID nº. 5708972 - Pág. 2).

Remetidos os autos ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, suscitou o conflito ao asseverar que a Ação para Expedição de Alvará é acessória à Ação de Interdição, já que terá repercussão no patrimônio do curatelado, devendo sofrer a fiscalização para o bom emprego da quantia consignada em benefício do curatelado, assim garantindo os interesses da pessoa com deficiência (ID nº. 5708971 - Pág. 2).

Distribuídos os autos à minha relatoria, os remeti ao Ministério Público (ID n. 5857926 - Pág. 1), que se pronunciou pelo conhecimento do conflito e o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para conhecer e julgar o processo (ID n. 7931064
-
Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre a quem compete o julgamento do Alvará Judicial nº. 0838199-03.2019.8.14.0301, que busca a liberação de empréstimo consignado a um interditado.

A competência para processar e julgar o pedido de expedição de alvará judicial em favor de pessoa interditada será do Juízo que declarou a interdição, uma vez que a ele cabe o julgamento das contas e inspeção da curadoria, nesse sentido o art. 553 do CPC c/c art. 1.774, art. 1.756 e art. 1.757, todos do Código Civil.

Sendo a Ação de Alvará Judicial ajuizada para o fim de se contrair um empréstimo consignado em nome de um interditado, não há que se falar em livre distribuição do feito, mas da sua distribuição por dependência à ação principal que declarou a interdição, uma vez que a curadora nomeada terá a obrigação de prestar contas do contrato avençado, assim como o fim a que foi empregado o valor consignado.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REQUERIMENTO DE ALVARÁ. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERDITADO. PREVENÇÃO. CONFLITO ACOLHIDO. 1. Está prevento o juízo da interdição para decidir pedido de alvará que visa alienar imóvel de interditado em razão do caráter acessório da segunda ação. 2. Conflito negativo conhecido e acolhido, declarada a competência do suscitado
. (TJ-MG - CC: 10000180479164000 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data de Publicação: 03/10/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. INTERDIÇÃO E NOMEAÇÃO DE CURADOR. VALORES RELATIVOS À PENSÃO DO CURATELADO E DEPOSITADOS NA CONTA DO CURADOR. POSTERIOR FALECIMENTO DO CURADOR. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO. VALORES QUE SEMPRE FORAM DO CURATELADO. QUESTÃO RELATIVA A BENS DO CURATELADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO.CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO
. (TJPR - 17ª C. Cível - 0005134-86.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 08.03.2021)

(TJ-PR - CC: 00051348620208160001 Curitiba 0005134-86.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 08/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021)

Destarte, dispondo o art. 100 do Código Judiciário do Estado do Pará que, a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém terá competência para o julgamento das matérias afetas aos Órfãos, Interditos e Ausentes, assunto que foi regulamentado através da Resolução nº. 23/2007-GP e que reafirmou a competência do Juízo Suscitado para o julgamento dos feitos relacionados à interdição, a ele caberá o processamento e julgamento da ação objeto do conflito.

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e julgo procedente o conflito de competência, declarando o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém competente para julgar a ação.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 22/09/2022